Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. LUCROS CESSANTES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar a autora a indenizar o réu por danos materiais, decorrentes do acidente. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente (ID 46543465 e 46542756), de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Acidente de trânsito. Danos materiais. Lucro cessantes. É devida indenização pelo tempo em que, em decorrência de acidente de veículo, a vítima ficou impossibilitada de exercer atividade remunerada (art. 402 do Código Civil). O recorrente utiliza-se do veículo envolvido no acidente para o desempenho de atividade profissional (taxista), sendo devida indenização pelos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, na forma do art. 402 do Código Civil, pelo período que, em decorrência do acidente, ficou impossibilitado de exercer o seu mister. O veículo do autor permaneceu parado do dia 07 de julho a 01 de agosto de 2022 (25 dias), sem ganhar qualquer valor, aguardando o conserto do automóvel. Informa que ganhava aproximadamente R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais) por dia de trabalho, conforme declaração em anexo da Associação Nacional dos Taxistas Informatizados (ID 46543465). O período informado demonstra que houve uma demora longa, motivo pelo qual não é razoável imputar transtornos decorrentes de uma má prestação de serviços mecânicos ou de lanternagem à recorrida. É imputável à recorrida apenas o prejuízo referente ao tempo em que, razoavelmente, o réu ficou parado no aguardo do conserto. Sem qualquer prova, fixo este prazo em uma semana. Considerando a média salarial apresentada pelo autor, arbitro a indenização pelos lucros cessantes no valor de R$ 2.000,00. Sentença que se reforma para aumentar a indenização em R$ 2.000,00, somando com o valor fixado na sentença (R$ 7.058,40), os quais devem ser atualizados e acrescidos de juros desde o evento danoso.

4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Inaplicáveis as disposições do CPC/15.